Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700050-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: ISRAEL GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO PROPOSTA PELO LOCADOR APENAS 6 (SEIS) MESES APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA. SIGNIFICATIVOS INVESTIMENTOS DO LOCATÁRIO NO IMÓVEL. INDICAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a possibilidade, nos casos em que imóvel é locado para fins comerciais, prazo da locação indeterminado, conferida ao locador de promover denúncia, visando o desfazimento do vínculo, bastando para tanto a notificação do locatário e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel - art. 57 da Lei Federal 8.245/91, consoante destacado pela decisão agravada, a rescisão do contrato proposta pela locadora apenas 6 (seis) meses após o início da vigência e depois dos significativos investimentos do locatário no imóvel indica abuso de direito. 2. Nesse contexto, mesmo sem definir, nessa fase incipiente do processo, possiblidade ou não de rescisão imotivada do contrato pela locadora/agravante, o fato é que, para ocupar a loja, o agravado fez inúmeros investimentos; e determinar a desocupação do imóvel antes de perquirir o mérito das questões postas poderá significar graves danos ao locatário/agravado. Justificada, portanto, a antecipação de tutela levada a efeito pela decisão agravada. 3. De se ver que a manutenção da liminar que obsta a desocupação do imóvel não significará qualquer prejuízo à agravante, já que o agravado continuará pagando o aluguel durante o curso do feito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 57 da Lei 8.245/1991, asseverando que, diante da ausência de fundamento fático ou jurídico que justifique a manutenção do contrato de locação, mostra-se equivocada a antecipação dos efeitos da tutela no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 57 da Lei 8.245/1991, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da ausência de requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULA N. 735/STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF" (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). 2. "O exame da existência, ou não, dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, mormente quanto à verossimilhança e ao perigo de irreversibilidade, no caso, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1204257/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (grifei) (AgInt no AREsp 1778801/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012